Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-43.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701718-43.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAYS PEREIRA DA COSTA, ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. EMBARGADO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LAYS PEREIRA DA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LAYS PEREIRA DA COSTA e ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA, contra acórdão de ID – 23973184. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24125294 e 24292363. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL e LAYS PEREIRA DA COSTA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 23 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator